Tribunal: TJDFT
Processo: 0731087-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731087-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Bruno Eduardo Santos da Silva Impetrado: Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bruno Eduardo Santos da Silva contra ato atribuído ao Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST. Em sua causa de pedir o impetrante afirma que participou, como candidato ao concurso público para o preenchimento do cargo de Conselheiro Tutela do Distrito Federal, mas foi eliminado por não ter apresentado a “ata da diretoria da entidade da sociedade civil da qual é integrante”. Nesse contexto alega que o “declaração do Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social” é suficiente para preencher o aludido requisito. Acrescenta que a sua eliminação do certame viola o princípio da moralidade e o seu direito líquido e certo de continuar participando do concurso público em questão. Requer, portanto, o deferimento de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato de eliminação do concurso público em questão, bem como a subsequente concessão da ordem, com a confirmação da tutela provisória. Também requereu a concessão da gratuidade de justiça. O instrumento do mandato com a outorga de poderes ao representante do impetrante foi trazido aos presentes autos (Id. 49492283). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de manutenção de candidato em concurso público para o preenchimento de cargo de Conselheiro Tutelar, que foi excluído em razão da ausência de apresentação de documento exigido para a participação no certame. Como é de conhecimento geral, a parte passiva para atuar no mandamus é sempre a pessoa jurídica de direito público interno que abriga as autoridades impetradas. O que essas autoridades pretendem questionar, em verdade, não é a legitimidade passiva ad causam, mas a propriedade das indicações de quem deveria responder, no presente mandamus, pelos atos administrativos aludidos. Assim, a parte passiva do mandado de segurança, que não se confunde com a autoridade impetrada, é a pessoa jurídica delegante dos poderes para a realização do concurso público. Nesse sentido convém destacar as lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto[1]: “É a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário”. (Ressalvam-se os grifos) Corrobora a referida conclusão o disposto no art. 14, § 2o, da Lei no 12.016/2009, que estende à autoridade impetrada a possibilidade de recorrer da sentença. Caso a autoridade impetrada integrasse o polo passivo do mandado de segurança, seria desnecessária a referida previsão legal, uma vez que se trataria de consequência lógica da sua condição como parte no processo. Por essa razão a autoridade impetrada não integra propriamente o polo passivo da presente demanda. Nesse sentido é preciso destacar que o mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade com atribuição para corrigir eventual ilicitude ou defeito do ato administrativo objeto de impugnação. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CÁLCULO. NOTA FINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 3. Não há que se falar em flagrante ilegalidade quando as razões do impetrante não evidenciam, de forma clara e objetiva, a alegada incorreção no cálculo de sua nota final, após a anulação de questões da prova e a divulgação do gabarito definitivo. 4. Denegou-se a ordem. (Acórdão no 1699215, 07114436620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESCOLHA DE LOTAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. 3. É fato incontroverso que houve um erro da Administração Pública ao encaminhar a impetrante para lotação inexistente, o que acarretou a sua preterição na escolha de lotação mais vantajosa. 4. Segurança concedida. (Acórdão no 1686767, 07050473920238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame não houve a indicação especificada do ato ilegal e de império combatido, tampouco da autoridade impetrada que o teria praticado. O impetrante apenas indicou a pessoa jurídica incumbida de organizar o concurso público em questão (IBEST) como suposta autoridade impetrada. No entanto, a referida pessoa jurídica, de acordo com as considerações já expostas, não pode, logicamente, figurar como autoridade impetrada. Por essa razão afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio jurídico constitucional (art. 10 da Lei no 12016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, em composição com o art. 485, incisos I e VI, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] NETO, Diogo Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 16 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2014.